Tribunal: TJDFT
Processo: 0736066-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0736066-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional Ltda Agravado: T.K.F.S. D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Amil Assistência Médica Internacional Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0709941-72.2025.8.07.0005, assim redigida: “Justiça gratuita já deferida anteriormente. Trata-se de demanda por meio da qual o autor pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para autorização dos procedimentos cirúrgicos descritos em ID 243308608, mediante custeio dos honorários da equipe médica, cobertura das despesas hospitalares relacionadas ao procedimento cirúrgico, exclusivamente em hospital credenciado localizado em São Paulo (Hospital LEFORTE, unidade Morumbi),abrangendo internação e todos os serviços auxiliares indispensáveis à realização do tratamento. Além disso, pugnou que a Ré arque com o custeio das despesas de deslocamento do Autor e de sua genitora, incluindo passagens aéreas de ida e volta, entre Brasília/DF e São Paulo/SP, além de despesas com hospedagem e alimentação para o Autor e sua acompanhante durante o período necessário de realização do procedimento cirúrgico e pós-operatório, até a alta hospitalar. Foi determinada a emenda, com juntada de documentos. É o breve relato, decido. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência é condicionada aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de realização dos procedimentos, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. Neste ponto, foi juntada a carteirinha do convênio (ID 243306836) e os relatórios médicos de ID 243308605 e 243308608 indicam a urgência para tratamento cirúrgico de ressecação da malformação, reconstrução total do nariz, por meio dos procedimentos listados. Já os documentos de ID' s 245772803, 245772804 e 245772802 demonstram que já houve autorização parcial da requerida, abarcando a internação no hospital indicado na inicial, com procedimento agendado para o dia 15/08/2025, mas ainda pende a informação sobre a autorização do custeio dos honorários da equipe médica (ID 245772804). A saúde é direito fundamental do ser humano (artigos 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei n. 9.656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Neste ponto, destaco que já houve autorização parcial, mas é certo que o cumprimento do contrato firmado também deve abarcar o custeio dos honorários da equipe médica, o que não foi ainda autorizado. No tocante à existência de profissionais da rede credenciada no DF, observa-se pelo ID 245772802 que a requerida não informou a existência, bem como solicitou dilação para resposta até o dia 15/08, justamente aquele da cirurgia agendada, o que poderia frustrar o procedimento já agendado, em prejuízo à saúde do requerente. Assim, não comprovada a existência de profissionais da equipe multidisciplinar necessária para os procedimentos de urgência em favor do autor nesta unidade da federação, e diante do quadro de saúde se delicado demonstrado pelo relatório de ID 243308608, em sede de cognição sumária, é possível concluir pela obrigação de custeio dos procedimentos no hospital indicado. Destaco que não há risco de irreversibilidade da medida, pois é possível à parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Por fim, não se constata amparo para, liminarmente, reconhecer a obrigação da requerida em efetuar o custeio das passagens aéreas e deslocamento indicadas na inicial. Ainda que se considere a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos em local diverso daquele de domicílio do autor, a integralidade dos gastos diversos daqueles entendidos como médico-hospitalares, deve ser por ele suportados. A despeito da gravidade do estado de saúde do autor e de sua disposição para ir para outra cidade, cujo profissional médico pelo que consta já lhe acompanha há meses, os gastos com transporte particular, hospedagem e alimentação não possuem indicação médica, e em razão de sua própria natureza eminentemente particular, de modo que, em princípio, não se inserem no campo da saúde complementar custeada e coberta pela operadora ré. Assim, em sede liminar, incabível a determinação do custeio, sem prejuízo de melhor análise ao final da demanda, depois de viabilizado o contraditório e eventual dilação probatória. Ante o exposto,DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar que a parte ré que autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado nos relatórios de ID's 243308605, 243308608 e 245772804, agendado para 15/08/2025, às 15:30h no Hospital Credenciado Leforte - Unidade Morumbi, devendo custear integralmente os valores da equipe médica responsáveis pela cirurgia, além das despesas hospitalares relacionadas ao procedimento cirúrgico, abrangendo internação e todos os serviços indispensáveis à realização do tratamento. Fixo o prazo de 48 horas para que seja efetuada a autorização, sob pena de multa de R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive bloqueio dos valores referentes ao procedimento para repasse ao hospital. Confiro à presente força de ofício, a fim de que a parte autora comunique ao Hospital Credenciado Leforte - Unidade Morumbi sobre a presente decisão. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a requerida para apresentar contestação, em 15 dias. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação da requerida, que deverá ser intimada via sistema, pois é parceira de expedição e possui cadastro no DJE. Não havendo resposta no prazo ora fixado, fica desde já determinado a intimação da requerida via mandado, servindo a presente também como carta precatória, se o caso”. (Ressalvem-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75558752), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir em parte o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imposição de custeio de procedimento cirúrgico de reconstrução total do nariz. Afirma que a determinação de custeio do aludido procedimento não está caracterizada nas situações de urgência ou emergência. Acrescenta que não houve a prática de qualquer ato ilícito pelo plano de saúde. Sustenta a possibilidade de resguardar o entendimento de não autorização de procedimentos sem a compatibilidade ou justificativa médica apresentada, bem como em relação aos materiais exigidos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da aludida decisão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 75572698). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do procedimento indicado ao recorrido, consistente em cirurgia de reconstrução nasal diante de malformação vascular de alto fluxo. No caso em deslinde o demandante narrou que está evidenciado o aludido quadro clínico, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico em razão do aumento progressivo da região nasal e glabelar (Id. 245772804 dos autos do processo de origem). De acordo com o relato do profissional médico responsável justifica-se a submissão ao aludido procedimento pelos seguintes fundamentos (Id. 245772804 dos autos do processo de origem): “O paciente T.K.F.S., 17 anos, é portador de malformação vascular de alto fluxo que acomete região nasal e glabelar e que apresenta crescimento progressivo, causando aumento do volume nasal, deformidade da columela e da ponta nasal, ulceração crônica da pele nasal e episódios de hemorragia de difícil controle, já necessitando de inúmeras internações de emergência. Refere progressivo aumento de volume da região nasal. O paciente já foi submetido a procedimentos prévios de embolização mas nunca foi submetido a tratamento cirúrgico. Refere atualmente queixas de novos sangramentos acompanhados de episódios de dor de forte intensidade decorrente de processo de isquemia tecidual na área necrótica. (...) Considerando a caracterização dos conceitos de emergência e urgência pelo Conselho Federal de Medicina, quais sejam: emergência é toda situação que impõe risco iminente de vida ou perda funcional grave e requer tratamento imediato e urgência é aquela situação em que não há perigo iminente de morte, mas há risco de perda de função de um determinado órgão e requer tratamento rápido, o caso do paciente T. se caracteriza como urgência médica com potencial para se tornar uma emergência a qualquer momento. (...)” (Ressalvem-se os grifos) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do recorrido exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige a urgente realização de cirurgia de reconstrução nasal. Ademais, o aludido procedimento cirúrgico é recomendável e adequado para o caso do agravado. Além disso, é possível constatar que a pretensão do demandante decorre de dificuldades funcionais apresentadas em razão de diagnóstico obtido quando criança, tendo sido realizadas diversas medidas terapêuticas no decorrer do tratamento médico. Quanto ao mais o custeio do procedimento cirúrgico indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pelo demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98 e Súmula 597 do STJ. 2. A negativa indevida de autorização para realização de cirurgia e respectivo tratamento extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, gerou ao segurado grande angústia, dor, frustração e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional. 3. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos da lesão e as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitando o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 4. A teor do disposto no artigo 85, §2o, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa quando não for mensurável o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, o que não é o caso das ações das obrigações de fazer referente a cobertura de procedimento negado pela operadora do plano de saúde, cujo valor é perfeitamente liquidável (inteligência do art. 85, § 6o-A, do CPC). Assim, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais nessas hipóteses deve ser o valor da condenação, nele incluída a obrigação de fazer e eventual reparação por dano moral. 5. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 2024866, 0704866-68.2024.8.07.0011, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Atendimento emergencial. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar para condenar a agravada a autorizar e a custear a cirurgia e tratamento emergencial que a agravante necessita. 2. O plano de saúde não autorizou a cobertura para cirurgia de urgência, apesar de prescrição médica indicando necessidade de cirurgia urgente. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a cirurgia é de urgência; (ii) definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde foi abusiva. III. Razões de decidir 4. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 5. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da cirurgia e internação em caráter emergencial. 6. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. IV. Dispositivo 7. Recurso provido”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196; Lei no 9.656/98, arts. 12, inciso V, alínea “c”, 35-C, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1918176, 07428522320238070001, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. TJDFT, Acórdão 1718879, 07279803720228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. (Acórdão 2032302, 0717480-07.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos deurgência. Observe-se, a esse respeito, que o profissional de saúde responsável pelo atendimento do demandante asseverou que o procedimento cirúrgico solicitado deve ser procedido em caráter de urgência, tendo em vista que o exame físico mostra “lesão vascular extensa acometendo a região glabelar e todo o nariz, com aumento de volume nasal e deformidade com perda de substância em ponta nasal e em columela com lesão vascular evidente, causando abaulamento da pele e da mucosa nasal com sinais de aumento do fluxo sanguíneo local” (Id. 245772804 dos autos do processo de origem). Saliente-se, ademais, que o profissional médico que assiste o paciente é o responsável pela determinação das modalidades e das especificações dos materiais necessários para a realização da cirurgia, sendo pertinente mencionar que o novo relatório médico acostado aos autos do processo de origem evidencia a necessidade de submissão a novo procedimento cirúrgico indispensável ao recorrido (Id. 246809323). Por essas razões, insista-se, é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que tem por objetivo o reestabelecimento da saúde do paciente. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator